Tribunal: CARF
Processo: 16098.000334/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16098.000334/2007-66
ACÓRDÃO
1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TURMALINA GESTAO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2001
ERRO DE DIREITO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O despacho decisório é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento anterior.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para cancelar o Despacho Decisório n.
648/2007, em razão de inovação de critério jurídico e, restabelecer os efeitos do Despacho
Decisório n. 1089/2006.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes - Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.

RELATÓRIO
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
2
1. Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela 2a
Turma da DRJ/CPS, Acórdão no 05-19.988, sessão de 08/11/2007 (e-fls 626/641):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
Pedido de Restituição. Saldo Negativo de IRPJ.
Homologação Tácita. Impossibilidade.
Com o transcurso do prazo decadencial. apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de
pedido de restituição ou compensação.
Verificação da Base de Cálculo do IRPJ. Lançamento versus Reconhecimento de
Indébito Tributário.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das
declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez
do crédito ; invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001
Despesas Financeiras. Remuneração de Debêntures.
Indedutibilidade. Despesas Desnecessárias.
"Restando caracterizado o caráter de liberalidade dos pagamentos aos sócios,
decorrentes de operações formalizadas apenas `no papel' e que transformaram
lucros distribuídos em remuneração de debêntures, consideram-se indedutíveis
as despesas contabilizadas".
Configuram ato de liberalidade ou de favor, estranho aos objetivos sociais, as
despesas financeiras com remuneração de debêntures, apenas sob a forma de
participação nos lucros, emitidas e subscritas exclusivamente pelos acionistas da
própria emitente, quando 97% do lucro apurado ao final de cada exercício social
resta comprometido com seu pagamento. É ato estranho aos objetivos sociais da
empresa produzir lucros para terceiros.
Indedutibilidade. Distribuição Disfarçada de Lucros.
Presume-se distribuição disfarçada de lucros no i negócio pelo qual a pessoa
jurídica realiza com pessoa ligada qualquer negócio em condições de
favorecimento, assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada
do que as que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria
com terceiros. Para efeito de determinar o ' lucro real da pessoa jurídica, as
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
3
importâncias pagas ou creditadas à pessoa ligada, que caracterizarem as
condições de favorecimento, não serão dedutíveis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001 - Declaração de Compensação.
Indeferido o reconhecimento do direito creditório em litígio, cumpre não
homologar as compensações declaradas.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não homologada.
2. O presente processo teve origem pelo pedido de restituição/compensação de
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2001, protocolado em 15 de julho de 2002. Através da
petição, apresentada, a Pessoa Jurídica supracitada , requer a restituição/compensação de valores
apurados como créditos em declaração de rendimentos, relativa ao exercício de 2002, ano
calendário 2001. A empresa informou como saldo negativo remanescente do ano-calendário 2001
o valor de R$ 96.429.959,28.
3. À época do pedido tratava-se de LETERO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADF E
PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ n. 43.826.833/0001-19.
4. Em 19 de março de 2004 o Interessado foi intimado pela DRF Santo André a
apresentar Cópias dos Informes de Rendimentos referente as aplicações financeiras e prestações
de serviços efetuadas no ano calendário 2001 e comprovar que os rendimentos de aplicações
financeiras e prestação de serviços foram (oferecidos à tributação. Em resposta à intimação o
contribuinte apresentou os documentos.
5. Em 14 de maio de 2004 o processo foi enviado para a Derat -São Paulo, devido à
mudança de jurisdição do contribuinte. Em 11 de fevereiro de 2005, após nova mudança de
jurisdição, o processo, enfim, foi remetido para a DRF Guarulhos.
6. Em 03 de maio de 2005 o contribuinte foi intimado a apresentar informes de
rendimentos originais, cópia autenticada do LALUR, cópia das contas de rendimentos/receitas
financeiras e imposto de renda retido na fonte (IRRF) e planilha demonstrativa de receitas
financeiras e de IRRF. Em resposta à intimação o interessado apresentou os documentos, bem
como outros documentos solicitados no decorrer do procedimento.
7. O Pedido de Restituição fundamenta-se no Saldo Negativo de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica relativo ao ano-calendário de 2001, no valor de R$ 96.429.959,28, apurado pelo
Interessado na DIPJ retificadora, transmitida em 07 de novembro de 2003, extraídos da Ficha 12-
A.
8. Após análises, conclui-se que o valor do Saldo Negativo de IRPJ a restituir, relativo
ao ano calendário de 2001, é de R$ 46.588.243,55. Por conseguinte, R$ 49.841.715,73, representa
o valor indevidamente solicitado.
9. Isto posto, propõe-se o deferimento parcial do pedido de restituição de valores
apurados como créditos oriundos da Declaração de Rendimentos do Exercício de 2002, ano-
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
4
calendário de 2001, a título de Saldo Negativo de IRPJ, no montante de R$ 46.588.243,55 e a
homologação das compensações efetuadas até o limite do direito creditório aqui reconhecido.
10. Após decisão e ciência do Despacho Decisório, Letero Empreendimentos (antiga
SODEPA Publicidade e Participações), apresentou Manifestação de Inconformidade ao Despacho
Decisório DRF/SEORT/GUA n° 1089 /06, onde em síntese se manifesta:
Após análise feita pela SEORT, da Delegacia da Receita Federal em Guarulhos,
iniciada em 19 de março de 2004, os Auditores Fiscais da Receita Federal - AFRF,
depois de inúmeras intimações, todas atendidas pela manifestante, proferiu
decisão na qual:
a) confirmou integralmente o direito creditório no valor original de R$
96.429.959,28 (R$ 104.501.145,87 na data do pedido);
b) promoveu a compensação de ofício, relativo a débito inexistente, no valor de
R$ 49.841.715,73, e
c) em decorrência da arbitrária compensação de ofício, homologou apenas as
compensações declaradas, até o limite do crédito reconhecido, ou seja, R$
46.588.243,55.
De acordo com o relatório de fls. 669 a 682, a compensação de ofício no valor de
R$ 49.841.715,73 foi motivada pelo entendimento dos AFRF de que as despesas
contabilizadas, a título de juros sobre debêntures, em 31 de julho de 2001,
configuravam mera liberalidade da companhia e, portanto, não se caracterizavam
como “necessárias”. Na mesma linha de raciocínio, os auditores consideraram
essas despesas como distribuição disfarçada de lucros, em razão de serem dos
referidos juros.
Os auditores não consideraram como dedutíveis os juros calculados e lançados
em 31 de julho de 2001, retroativos a 1° de junho de 2001, pactuada através do
aditivo elaborado pelos auditores independentes em 30 de julho de 2001 (fls. 490
e 491), reajustando de ofício o lucro real declarado, mediante a adição do valor de
R$ 199.366.862,93, conforme fez constar da linha 23 da ficha 09-A -
Demonstração do Lucro Real, às fls. 680 do processo. Como consequência
reajustou, na FICHA 12-A -Cálculo do IR sobre o Lucro Real, alterando o valor da
'linha 01' de R$ 4.506.857,62 para R$ 34.411.887,06, o valor da 'linha 03' de R$
2.980.571,75 para R$ 22.917.258,04. O resultado representou, por sua vez, a
mudança da “linha 18” de (R$ 96.429.959,28) para (R$ 46.588.243,55), gerando,
por conseguinte, uma diferença de R$ 49.841.715,73, valor cujo direito a
compensação não foi reconhecida pelos revisores.
Extrapolando sobremaneira, tanto suas prerrogativas funcionais, quanto o
formalismo processual a que está subjugada 'a análise do pleito formulado pelo
contribuinte, os auditores ampararam sua decisão na “retificação do lucro real”
da empresa. Com efeito, embora tenha confirmado_a_existência do crédito,
houveram por bem determinar a “glosa” de parte das despesas financeiras
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
5
contabilizadas no ano-calendário, em total afronta aos princípios legais e
normativos que regem os atos administrativos e o processo administrativo fiscal.
Conclusões.
1.
Em sede preliminar, a manifestante entende que deva ser declarada a
nulidade do ato administrativo, por absoluta ausência de lançamento de crédito
tributário e, ademais, pela inobservância da legislação tributária que regula e
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal.
2. Ainda de modo preliminar, que deve ser reconhecido o transcurso de prazo
de 5 anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador, acarretando,
como consequência, a homologação tácita dos lançamentos patrocinados
pela Letero, ex_ vi, o disposto no parágrafo 4° do artigo 150 do Código
Tributário Nacional.
(...)
3. O reconhecimento do crédito tributário, em favor da ' manifestante, decorrente
do saldo negativo do Imposto de Renda apurado no ano-calendário de 2001, no
montante de R$ 96.429.959,28.
11. Posteriormente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas — DRJ/CPS, através do Acórdão no 05-19.988-2a Turma DRJ/CPS, sessão de 08/11/2007
(e-fls 626/641), negou provimento às manifestações de inconformidade e manteve a integra dos
despachos decisórios (doc. 10 da MI). Ciência realizada em 06/12/2007.
12. Posteriormente, através do DESPACHO DECISÓRIO DRF/SEORT/GUA n°
648/2007, de 20/12/2007 (fls. 658/668), foi efetuado a REVISÃO DE OFÍCIO (Processo no
13820.000.860/2002-10). Veja-se:
Assunto: Restituição/Compensação — IRPJ — Revisão de Ofício de Decisão.
Ementa: Constatado erro na apuração de valor de glosa de Saldo Negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, é dever da Autoridade Administrativa proceder
à revisão de ofício o valor correspondente ao direito creditório reconhecido.
Resultado da Decisão: Revisto de ofício o valor da glosa procedida e do Saldo
Negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do exercício 2002, ano-calendário
2001.
Revista a homologação de compensações que utilizaram a parcela do crédito
relativo ao Saldo Negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica objeto da Revisão
de Ofício.
Em decorrência, os valores do Imposto de Renda Devido, do Adicional de Imposto
de Renda Devido e do Saldo Negativo de Imposto de Renda a restituir passam a
ser expresso pelos valores calculados conforme demonstrativo acima.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
6
Assim, conclui-se que o valor do Saldo Negativo de IRPJ a restituir, relativo ao ano
calendário de 2001, é de R$ 25.627.751,16. Por conseguinte, R$ 70.802.208,13,
representa o valor indevidamente solicitado.
Como o valor originalmente deferido pelo Despacho Decisório DRF/SEORT/GUA n°
1.089/2006 foi de R$ 46.588.243,55, ocorreu que foram homologadas
indevidamente compensações em valor equivalente ao crédito de R$
20.960.492,39, que representa a parcela do Saldo Negativo de Imposto de Renda
do exercício de 2002, ano-calendário 2001, que teve indevidamente o direito
creditório reconhecido.
De acordo.
Com base no parecer supra do Serviço de Orientação e Análise Tributária —
SEORT, que aprovo, com fundamento na competência deferida em lei, REVEJO DE
OFÍCIO A DECISÃO PROFERIDA NO DESPACHO DECISÓRIO DRF/SEORT/GUA no
1.089/2006 para reduzir em R$ 20.960.492,39, o valor de R$ 46.588.243,55,
originalmente reconhecido a título de crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ,
do ano-calendário de 2001, Exercício de 2002, em decorrência do erro existente
na apuração desse valor, conforme demonstrado e fundamentado no presente
despacho. Em decorrência REVEJO DE OFÍCIO A DECISÃO QUE HOMOLOGOU AS
COMPENSAÇÕES, descritas na página anterior, e efetuadas com a utilização da
fração do direito creditório reconhecido naquele despacho, considerando-as NÃO
HOMOLOGADAS.
RATIFICO
AS
HOMOLOGACÕES
DAS
COMPENSAÇÕES
EFETUADAS, naquele despacho, até o limite do valor original de R$ 25.627.751,16,
que representa o correto Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2001,
Exercício de 2002.
Encaminhe-se o presente processo para o ECRER/SEORT desta Delegacia, para os
procedimentos decorrentes da presente decisão, e dê-se ciência ao Interessado
deste despacho decisório, esclarecendo-o de que deverá recolher os débitos
vinculados à parcela do crédito indeferido nesta decisão, ou, nos termos do artigo
48, da Instrução Normativa SRF N° 600/2005, poderá apresentar Manifestação de
Inconformidade contra o teor da presente.

13. Em 18.01.2008, o interessado apresenta Manifestação de Inconformidade a
Revisão de Ofício (fls. 674), agora no novo processo no 16098.000334/2007- 66, objeto deste
Julgamento, onde solicita:
Em face do exposto, requer-se o conhecimento e provimento da presente
manifestação de inconformidade, reformando-se integralmente o respeitável
despacho decisório a quo, a fim de que seja:
(i)
reconhecida a decadência do direito de o procedimento da Requerente,
consistente na apropriação da despesa (07 a 12/2001), ser revisto pela
Autoridade Administrativa, pela ocorrência da homologação tácita e pela
falta de lançamento de ofício, nos termos do art. 142 do CTN, e /ou;
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
7
(ii)
rechaçada de plano a "revisão do despacho" decisório, em virtude da
impossibilidade de retificação de ofício de decisão por mudança de
opinião, da ofensa a imutabilidade da homologação parcial do crédito já
reconhecido pela DRJ/CPS em outro processo e da ilegalidade de
abertura de novo processo de restituição/compensação, para rediscutir o
que foi sacramentado em processo anterior; e, quando menos,
(iii)
concedida a restituição total a que a Requerente tem direito, inclusive a
que foi reduzida por meio dessa revisão de despacho decisório, conforme
seu pedido inicial, feito nos autos do processo n° 13820.000.860/2002-
10, e a homologação integral das demais compensações por ela
realizadas, em função de a remuneração paga pela Debênture/1999
corresponder à necessidade para manutenção da fonte produtora de
receita e estar dentro dos parâmetros de mercado, bem como sua
dedutibilidade contar com previsão da legislação tributária, e da elisão
total da presunção de ocorrência da Distribuição Disfarçada de Lucro; ou
quando menos,
(iv)
na improvável hipótese de não se conceder a restituição total e a
homologação integral das compensações aqui não homologadas, requer-
se:
(a) remanesça apenas a parcela da "glosa" da despesa financeira que
sobejou a remuneração da debênture calculada com índices de
mercado nos termos das regras de DDL; e, consequentemente,
(b) deferida parcialmente a restituição e a homologação das
compensações no montante correspondente ao saldo de Imposto a
Recuperar recomposto em razão da redução da glosa promovida.
14. A Recorrente apresentou, nesses autos, manifestação de inconformidade
objetivando a reforma do despacho decisório de ofício, que, por sua vez, foi indeferida pela 5a
Câmara da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas — DRJ/CPS, através
do Acórdão no 05-22.289-5a Turma DRJ/CPS, sessão de 25/06/2008 (fls. 887/926). Ciência em
08/08/2008 (fls. 927):
"ASSUNTO: Processo Administrativo Fiscal" - Ano-calendário: 2001
"DESPACHO DECISÓRIO.”
REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Verificando a Administração que a
compensação foi homologada mediante utilização de crédito posteriormente
constatado como indevido, cabível é a revisão de ofício e a expedição de novo
despacho decisório, decidindo pela não-homologação da compensação."
"PRECLUSÃO. DESPACHO DECISÓRIO JÁ APRECIADO EM JULGAMENTO. Não há
por que se cogitar de ratificação in totum do Despacho Decisório que homologou
parcialmente compensações, quando a Turma de Julgamento apenas exerceu sua
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
8
competência de apreciar manifestação de inconformidade contra o ato na parte
em que não homologou as compensações."
"ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário. 2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de
pedido de restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. LANÇAMENTO VERSUS
RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das
declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez
do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais."
"Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ Ano-calendário: 2001
DESPESAS FINANCEIRAS. REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES. INDEDUTIBILIDADE.
DESPESAS DESNECESSÁRIAS.
"Restando caracterizado o caráter de liberalidade dos pagamentos aos sócios,
decorrentes de operações formalizadas apenas 'no papel' e que transformaram
lucros distribuídos em remuneração de debêntures, consideram-se indedutíveis
as despesas contabilizadas" (Acórdão n°. 101-94.986 de 19/05/2005).
Configuram ato de liberalidade ou de favor, estranhos aos objetivos sociais, as
despesas financeiras com remuneração de debêntures, apenas sob a forma de
participação nos lucros, emitidas e subscritas exclusivamente pelos acionistas da
própria emitente, quando 97% do lucro apurado ao final de cada exercício social
resta comprometimento com seu pagamento. É ato estranho aos objetivos sociais
da empresa produzir lucros para terceiros.
SALDO
NEGATIVO.
NÃO
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO. Indeferido o reconhecimento do direito creditório em litígio,
cumpre não homologar as compensações declaradas."
"Solicitação Indeferida."
329a Sessão da 5a Turma de Julgamento da DRJ Campinas.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
julgadores da 5a Turma de Julgamento da DRJ Campinas, por unanimidade,
RECEBER a manifestação de inconformidade por tempestiva e INDEFERIR a
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
9
solicitação do contribuinte, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado.

15. O contribuinte foi devidamente intimado da decisão de primeira instância, e em
08/09/2008 apresenta Recurso Voluntário (fls. 933/1061), em que repetem os argumentos tecidos
em sua manifestação de inconformidade:
I —OS FATOS
Trata o processo administrativo principal de "revisão de ofício " de despacho
decisório anteriormente proferido pela Delegacia da Receita Federal em
Guarulhos (DRF), nos autos do processo administrativo de restituição e apensos
de compensação, sob o n° 13820.0000860/2002-10 , que se encontram
atualmente no egrégio Conselho de Contribuintes (doc. V), sob o n°
13820.0000860/2002-10.
Ao longo do citado processo de restituição, a Recorrente apresentou declarações
de compensação vinculadas ao direito de crédito nele pleiteado, que foram
desdobrados pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil — SRFB nos
seguintes
processos:
13820.001162/2002-23,
13820.001212/2002/72
913820.001309/2002-85,
13820.001366/2002-64,
13820.000019/2003-03,
13820.000060/2003-71,
13820.000094/2003,
13820.000160/2003-06,
13820.000182/2003-68, 13820.000270/2003-60 e 13820.000387/2003-43.
A DRF, naqueles autos, reconheceu parcialmente o direito de crédito da
Recorrente e homologou parte da compensação efetuada, pautada, em suma, nos
seguintes fundamentos (doc. 6 da MI):
(i)
a alteração do critério de remuneração de debêntures realizada pela
Recorrente em 07/2001, de forma retroativa a 01/06/2001 , representa
mera liberalidade e, portanto, a despesa apropriada no mês de julho de
2001, no valor de R$199.366.862,93, e indedutível, e, por conseguinte,
deve ser adicionada ao lucro real (art. 249, I, do RIR99);
(ii)
os debenturistas eram, em 07/2001, os únicos sócios da empresa e foram
favorecidos pela remuneração das debêntures, ocasionando a presunção
de que houve distribuição disfarçada de lucros;
(iii)
diante desses pontos, que sustentam a indedutibi1idade da despesa com
remuneração de debêntures contabilizada em 0712001 , o direito de crédito foi
reduzido, em valor original, a R$ 46.588.243,55, e as compensações foram
homologadas até o limite desse montante de crédito.
Inconformada, a Recorrente apresentou nos referidos autos, manifestação de
inconformidade (doc. 7 da MI) visando à reforma parcial do despacho decisório,
por meio da qual rechaçou todos os pontos suscitados pelo respeitável Delegado
da Receita Federal em Guarulhos, nos autos do processo n° 13820.0000860/2002-
10.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
10
Antes de os retros citados autos serem remetidos a julgamento, sobreveio novo
despacho decisório da DRF (doc. 8 da MI), que formalizou a não homologação das
compensações efetuadas pela Recorrente via "perdcomp" e aquelas dos
processos
n°s
13820.000094/2003
(parcial),
13820.000160/2003-06
9
13820.000182/2003-68, 13820.000270/2003-60 e 13820.000387/2003-43, todas
vinculadas ao pedido de restituição.
A Recorrente, em resposta, apresentou nova manifestação de inconformidade
(doc. 9 da MI), ratificando todos os pontos daquela anteriormente proposta e
requerendo o apensamento de todos os autos dos processos referentes às
declarações de compensação e as "perdcomp" aos autos principais, relativos ao
pedido de restituição ( 13 820.0000860/2002-10).
Posteriormente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas — DRJ/CPS negou provimento às manifestações de inconformidade e
manteve a integra dos despachos decisórios (doc. 10 da MI).
Ainda irresignada, a Recorrente apresentou, nos autos daquele processo
administrativo n° 13820.0000860/2002-10 , recurso voluntário (doc. 11 da MI) ao
Conselho de Contribuintes, que, repita-se, atualmente aguarda julgamento nessa
colenda Corte Administrativa (doc. V).
Paralelamente, a Recorrente foi surpreendida, em 21/12/2007, com o despacho
decisório (doc. 4 da MI) da DRF, que, em breve resumo, cria novo processo
administrativo para sustentar a revisão de ofício do despacho decisório
anteriormente proferido nos autos do processo n° 13820.0000860/2002-10 . Veja-
se, a propósito, a ementa do despacho decisório:
"Assunto: Restituição/Compensação — IRPJ — Revisão de Ofício de Decisão"
"Ementa: Constatado erro na apuração de valor de glosa de Saldo Negativo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, é dever da Autoridade Administrativa
proceder à revisão de ofício do valor correspondente ao direito creditório
reconhecido." "Resultado da Decisão: Revisto de ofício o valor da glosa procedida
e do Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do exercício de 2002,
ano calendário 2001."
Espantada com essa inovação e por demais irresignada, a Recorrente apresentou,
nesses autos, manifestação de inconformidade objetivando a reforma do
despacho decisório de ofício, que, por sua vez, foi indeferida pela 5a Câmara da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas — DRJ/CPS.
Observe-se abaixo a ementa do referido julgamento:
"ASSUNTO: Processo Administrativo Fiscal" Ano-calendário: 2001 "DESPACHO
DECISÓRIO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Verificando a Administração que
a compensação foi homologada mediante utilização de crédito posteriormente
constatado como indevido, cabível é a revisão de ofício e a expedição de novo
despacho decisório, decidindo pela não-homologação da compensação."
(...)
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
11
Todavia , como doravante restará cabalmente evidenciado , não há como subsistir
a posição da DRJ/CPS, vez que a revisão de ofício perpetrada pela DRF e
completamente descabida , devendo o acórdão a quo ser reformado por esse
egrégio Conselho de Contribuintes.
II – PRELIMINARES
a) A homologação tácita do procedimento da recorrente - Decadência;
b) A ausência de lançamento;
c) A impossibilidade de revisão de ofício do julgamento por mudança de opinião
;
d) A homologação de parte da restituição e compensação perpetrada pela
DRJ/CPS — Preclusão Processual;
e) A ilegalidade e arbitrariedade do procedimento de abertura de novo
processo.
III — O Direito
III. a) breve histórico acerca dos fatos;
III. b) a regularidade da debênture e a correta apuração da base de cálculo do IRPJ
mediante a dedução de sua remuneração;
III. c) anormalidade, usualidade e necessidade da despesa;
III. e) distribuição disfarçada de lucros – DDL;
IV — O Pedido:
(i) reconhecida a decadência do direito de o procedimento da Recorrente,
consistente na apropriação da despesa (07 a 12/2001), ser revisto pela Autoridade
Administrativa, pela ocorrência da homologação tácita e pela falta de lançamento
de ofício, nos termos do art. 142 do CTN, e /ou;
(ii) rechaçada de plano a "revisão do despacho" decisório, em virtude da
impossibilidade de retificação de ofício de decisão por mudança de opinião, da
ofensa a imutabilidade da homologação parcial do crédito já reconhecido pela
DRJ/CPS em outro processo e da ilegalidade de abertura de novo processo de
restituição/compensação, para rediscutir o que foi sacramentado em processo
anterior; e,
(iii) concedida a restituição total a que a Recorrente tem direito, inclusive a que
foi reduzida por meio dessa revisão de despacho decisório , conforme seu pedido
inicial, feito nos autos do processo n° 13820.000.860/2002-10, e a homologação
integral das demais compensações por ela realizadas, em função de a
remuneração paga pela Debênture/1999 corresponder à necessidade para
manutenção da fonte produtora de receita e estar dentro dos parâmetros de
mercado, bem como sua dedutibilidade contar com previsão da legislação
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
12
tributária, e da elisão total da presunção de ocorrência da Distribuição Disfarçada
de Lucro; ou quando menos;
(iv)
na improvável hipótese de não se conceder a restituição total e a
homologação integral das compensações aqui não homologadas, requer-se seja:
(a) mantida apenas a parcela da "glosa" da despesa financeira que sobejou a
remuneração da debênture calculada com índices de mercado nos termos das
regras de DDL ou de acordo com o limite da variação do IGPM + 6% a.a.; e,
consequentemente,
(b) deferida parcialmente a restituição e a homologação das compensações no
montante correspondente ao saldo de Imposto a Recuperar recomposto em razão
da redução dá glosa promovida.
16. É o Relatório.

VOTO
17. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos para a sua admissibilidade.
Dele, portanto, tomo conhecimento.
18. Como relatado, a ora Recorrente insurge-se face à decisão proferida pelos
julgadores de primeira instância que não reconheceram do direito creditório em litígio,
indeferiram o pedido de restituição e não homologaram as compensações declaradas relativas ao
IRPJ apurado no ano-calendário 2001, exercício 2002.
Preliminares
19. Preliminarmente, a Recorrente alega que ocorreu a homologação tácita do
pedido de compensação apresentado em 14.10.2002, nos termos dos parágrafos 4o e 5o do artigo
74 da Lei no 9.430/96 e da Súmula CARF no 202.
Lei 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no
14.690, de 2023):
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
13
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Medida Provisória
no 66, de 2002).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Súmula CARF no 202
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O prazo para homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo
conta-se da data da entrega da Declaração de Compensação (DCOMP) ou da data
do pedido de compensação convertido em DCOMP, mesmo quando anteriores a
31/10/2003.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.693; 9101-006.212; 9101-005.103; 9101-
004.545; 9101-004.412; 9101-004.198; 9101-003.298; 9303-013.991.
20. Cabe aqui esclarecer que o se discute no presente processo é um PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO (Processo no 16098.000334/2007-66), onde estão apensados três processos relativo
a declaração de compensação, quais sejam:
1. Declaração de Compensação – Processo no 13820.001366/2002-64, relativo
a Pedido de Compensação protocolizado em 14/10/2002 e convertido em
Declaração de Compensação datado de 10/03/2003:

Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
14

2. Declaração de Compensação – Processo no 13820.000019/2003-03,
protocolo de 14/01/2003:

3. Declaração de Compensação – Processo no 13820.000060/2003-71,
protocolo de 30/01/2003:

Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
15

21. Assim, os parágrafos 4o e 5o da Lei 9.430/96 e a Súmula CARF no 201, tratam de
“Compensação” e o que se discute aqui como principal é “o Pedido de Restituição”.
22. Quanto à alegação de homologação tácita, o artigo 149 do CTN, estabelece que
"o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa ... V - quando se
comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte...". O artigo seguinte é justamente o 150, que trata do
lançamento por homologação, cuja atividade é exercida pelo sujeito passivo ou contribuinte.
23. No presente caso, o Despacho de Decisório DRF/SEORT/GUA no 648/2007,
proferido em 14/12/2007, que foi aprovado pelo Delegado da DRF Guarulhos, ou seja, autoridade
administrativa competente para realizar a revisão de oficio do lançamento efetuado pelo
contribuinte, e foi cientificado em 21/12/2007 (fl. 670), portanto dentro do prazo de 5 (cinco)
anos para rever o lançamento primitivo (ainda que contados na forma do art. 150 do CTN),
atendeu ao preceito do art. 149 do CTN e, principalmente, do art. 142, pois, recompõe a apuração
do lucro real do contribuinte, apontando precisamente, os valores alterados e sua motivação.

24. Por certo, esse despacho apreciou também as compensações pleiteadas pelo
contribuinte com o alegado direito creditório, mas esse fato não descaracteriza a essência do ato,
qual seja, a revisão de ofício da apuração efetuada pelo contribuinte.
25. Pelo exposto, essa preliminar deve ser rejeitada.
26. Com relação a ausência de lançamento, a legislação aplicável deixa fora de
dúvida de que à Restituição e/ou Compensação Tributária são aplicadas normas especiais no que
tange à competência para a apreciação dos pedidos correspondentes, à necessária homologação
dos citados pedidos, ao prazo para a efetivação da homologação e ao rito processual aplicável à
matéria.
27. Ou seja, não se trata de atividade de lançamento ou de sua revisão. Isto porque
os referidos pedidos (de restituição/compensação) encontram-se disciplinados no ordenamento
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
16
jurídico tributário por um feixe próprio de normas, não lhes sendo aplicável, à evidência, as
disposições que tratam do lançamento tributário, previsto no art. 142 do CTN.
28. No que diz respeito à competência para a apreciação dos pedidos de
restituição/compensação, não se pode olvidar que a aferição da certeza e liquidez do crédito
indicado pelo requerente constitui providência inafastável, eis que representa condição
estabelecida de forma expressa pela lei.
29. Diz-se que é necessário aferir a certeza e liquidez do crédito porque só se pode
ter convicção em relação a tais atributos a partir de uma investigação criteriosa acerca da sua
origem. Em termos jurídicos, o crédito é certo quando não se tem dúvida de sua exatidão e de
sua procedência; e líquido quando insuscetível de qualquer modificação.
30. Não se pode admitir que a autoridade administrativa competente homologue
pedidos de restituição/compensação sem que promova verificação acerca da exatidão e da
procedência do crédito indicado para o encontro de contas, eis que tal exigência decorre, como já
dito, de disposição expressa da lei.
31. É importante destacar que não houve nenhum lançamento de tributo. O que
ocorreu desde o início, é a verificação da certeza e liquidez do direito creditório reivindicado pela
contribuinte, procedimento que, a meu ver, não está restrito apenas a questões de confirmação
das antecipações (estimativas e retenções na fonte) e dos pagamentos.
32. Nesse sentido, destaco que a compensação tributária, forma extintiva do
crédito tributário, muito embora conste do Código Tributário Nacional desde a sua edição
(25/10/1966), só foi regulamentada, no âmbito dos tributos e contribuições federais, em 1991 (Lei
no 8.383), e, mesmo assim, com significativas limitações.
33. Pelo exposto, entendo que deve ser rejeitada essa preliminar de ausência de
lançamento.
Mérito
34. No mérito, a decisão de primeira instância relata que, após analisar os
documentos acostados aos autos, verificou-se que no presente caso a legislação não ampara a
dedutibilidade das despesas financeiras relativas à remuneração de debêntures, nas condições
previstas nas escrituras de emissão dos títulos, em discussão, e quando tais títulos são emitidos e
subscritos exclusivamente pelos acionistas da própria empresa e na proporção da participação no
capital social.
35. Seguindo a ordem dos fatos, veja-se o que consta do Despacho Decisório da DRF
Guarulhos,SP, que inicialmente efetuou a análise (Processo no 13820.000860/2002-10):
Consigna o Despacho Decisório que, apesar da contabilização das despesas pelo
novo critério, não teria sido estornada (fls. 578, 580 e 511) a despesa relativa a
julho apropriada pelo critério anteriormente vigente (R$ 42.765.809,86 - R$
8.835.416,31 = R$ 33.930.393,55).
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
17
“Como se pode ver, a aplicação do novo critério, em relação ao mês de julho,
representou um acréscimo às despesas no valor de R$ 199.366.862,93, sem
prejuízo da apropriação das despesas calculadas conforme o critério anterior".
Acrescenta ,ainda, a autoridade fiscal que na apreciação da regularidade das
emissões e subscrições das debêntures ora analisadas teria sido verificado que os
adquirentes das debêntures seriam os próprios acionistas, e que as aquisições
teriam sido feitas na exata proporção da participação de cada sócio no capital
social da empresa. (...).

36. Defendeu a autoridade fiscal que a aplicação retroativa da mudança de critério
de remuneração teria sido deliberada num momento em que já se podia saber, com segurança,
que o novo critério seria mais favorável aos debenturistas do que o anterior. E continua:
“A própria comparação entre o critério revogado e o critério que passou a viger
escancara o favorecimento. 0 primeiro previa a remuneração dos debenturistas
com a correção monetária pelo IGPM e 6% de juros ao ano, que representava um
critério muito usual no mercado. Ainda assim, havia o resguardo para a
Companhia, de que esta despesa não poderia ultrapassar o valor dos lucros, antes
de deduzidas as próprias despesas e expurgado dos resultados das participações
societárias. Ou seja, entre o valor da correção monetária, somado aos juros, e o
do lucro ajustado da Companhia, pagar-se-ia o menor. Este critério foi trocado
por um em que a remuneração dar-se-ia no montante de 97% do lucro antes da
dedução de seu valor. Por este critério, a Companhia aceitou repassar aos seus
debenturistas 97% de todo o seu lucro ajustado, inclusive os advindos da
aplicação de seus próprios recursos, ficando com apenas 3% desse montante.
(...)
Pelo novo critério, foram desproporcionalmente contemplados com uma
rentabilidade muito próxima de todo o lucro ajustado da Companhia! Por sua vez,
a Companhia trocou uma cômoda posição onde se obrigava a pagar IGPM + 6%
a.a., somente se tivesse lucros superiores a esses valores, por uma outra que a
obrigava a transferir 97% de seus lucros aos debenturistas até o vencimento dos
papéis, anos após a mudança do critério! Poder-se-ia argumentar que no caso da
eventualidade de maus resultados, o novo critério proporcionaria despesas
menores. Porém, o antigo também, pois existia o limite ao lucro.
37. Afirmou a autoridade fiscal que tal negócio somente teria sido viabilizado, tendo
em conta que os únicos debenturistas eram também os únicos acionistas da empresa, e que as
debêntures teriam sido adquiridas na exata proporção da participação de cada um deles no capital
social. E acrescenta: “Não é crível que tamanha benesse fosse concedida a um terceiro, sem
ligação ou influência nos negócios da Companhia”.
38. Ao final, adotando tais fundamentos, ratifica a autoridade fiscal a
indedutibilidade das despesas financeiras decorrentes da remuneração das debêntures, por se
caracterizarem como desnecessárias à atividade da empresa e como distribuição disfarçada de
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
18
lucros, devendo ser promovida à adição do lucro líquido, para fins de determinação do lucro real,
nos termos dos arts. 249, I e 467, V l do RIR/99, fato a afetar, consequentemente, a determinação
do saldo negativo de IRPJ.
39. Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade, o órgão Julgador de
1a Instância Administrativa — a DRJ em Campinas/SP — ao julgar o feito na 447a Sessão da 2a
Turma de Julgamento, em 08 de novembro de 2007 (Acórdão no 05-19.988, fls. 626/641), se
pronunciou:
Ao consignar a indedutibilidade do valor da remuneração das debêntures
calculada com base na alteração procedida, por meio do aditivo à escritura de
emissão, na parte final de seu voto (fls. 619 a 634), a relatora chamou a atenção
para uma divergência entre o valor glosado através do Despacho Decisório
DRF/SEORT/GUA n° 1.089/2006, e o valor por ela calculado segundo os critérios
que fundamentaram a decisão.
Diz a relatora: o valor das despesas consideradas indedutíveis no Despacho
Decisório foram estabelecidas sem que fossem levadas em conta as
remunerações relativas aos meses posteriores a julho de 2001, evento que teria
acontecido em contradição com a própria fundamentação adotada pela própria
autoridade fiscal. Segundo raciocínio desenvolvido no voto vencedor, as despesas
com remuneração de debêntures não poderiam ser dedutíveis a partir do
momento que passaram a ser calculadas com base exclusivamente em 97% do
lucro da Companhia, ajustado pela exclusão dos resultados oriundos de
participações societárias de caráter permanente. Assim, o valor da glosa seria de
R$ 283.208.832,50 (R$ 335.123.621,86 - R$ 51.914.789,36), e não de R$
199.366.862,93 (R$ 251.281.652,29 - R$ 51.914.789,36), como estabelecida no
Despacho
Decisório.

Fundamentação:
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
19
A análise dos comentários presentes no voto do julgamento de 1a Instância
Administrativa, principalmente no que diz respeito à divergência do cálculo do
valor da glosa, provoca uma reavaliação do trabalho feito por ocasião da
confecção do despacho decisório.
É dever da autoridade administrativa, uma vez levantada dúvida procedente
sobre a correção ou legalidade de seus atos, efetuar uma nova avaliação, e se for
o caso, rever de ofício sua decisão.
(...)
O primeiro, é que o próprio fundamento pelo qual as despesas incorridas com a
remuneração dos debenturistas que não foram aceitas como dedutíveis, em
decorrência do advento do aditivo à escritura de emissão, que eliminou o sistema
de remunerá-las pela correção monetária calculada pelo IGPM, mais 6% de juros
ao ano, passando a remunerá-las exclusivamente com base em 97% do lucro
auferido pela Companhia (excluído somente o resultado oriundos de
participações societárias de caráter permanente), levaria à glosa de todo o valor
dá remuneração calculada com base no novo critério, e não só a do valor do mês
de julho, como foi feito pela Autoridade signatária do despacho decisório.

(...)
41. A recorrente, alega que desse novel despacho decisório, que foi ratificado pela
DRJ/CPS, a DRF voltou atrás em seu entendimento, considerando toda a despesa indedutível,
desde a mudança do critério de remuneração. Acrescenta que a glosa teve motivação apenas na
mudança — supostamente retroativa — do critério de remuneração da debênture e não na sua
existência e validade, razão pela qual é totalmente descabida a insinuação da DRJ/CPS de que se
tratava de debêntures formalizadas apenas "no papel".
42. Aduz a Recorrente que embora a remuneração com base no IGPM + 6% a.a. (até
julho/2001) tivesse sido aceita pela DRF, a cobiça arrecadatória prevaleceu e glosou-se
integralmente a despesa do mês de julho de 2001 e agora, por meio desse novo despacho
decisório, aquelas apropriadas até dezembro de 2001 (considerando que de julho a
dezembro/2001 a Debênture/1999 recebeu a remuneração equivalente a 97% do lucro a
ajustado).
43. A controvérsia posta a lume do colegiado consiste, portanto, em definir se a
revisão de ofício da decisão decorre de efetivo erro de fato, ou seja, de apreciação de fato não
conhecido por ocasião do exame anterior, hipótese em que a sua reformulação é permitida, ex vi
do disposto no artigo 149, inciso VIII, do CTN; ou de mero erro de direito, isto é, de equívoco na
valoração jurídica dos fatos, situação em que o ato administrativo tributário revela-se imodificável,
máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146 do CTN.
44. Sobre a questão, é bom lembrar que a revisão de atos administrativos pela
própria Administração constitui a forma ordinária de invalidação de atividade ilegítima do Poder
Público, que se ampara no poder-dever de autotutela do Estado. É desde há muito encampada
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
20
pela jurisprudência pátria, a teor do que dispõem as Súmulas no 473 e 346 do Supremo Tribunal
Federal, verbis:
Súmula STF 473 A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Súmula STF 346 A administração pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.
45. A Lei no 9.784/1999, cuidou, portanto, apenas de reproduzir em seu artigo 53 a
inteligência já consolidada no enunciado no 473 do Supremo Tribunal Federal e de estabelecer um
marco temporal de cinco anos para que administração possa anular os atos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários, contados da data em que foram praticados, salvo
comprovada má-fé (art. 54).
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

46. Em matéria tributária, a questão detém, entretanto, contornos particulares. Isso
porque o lançamento somente pode (deve) revisto de ofício nas hipóteses previstas no artigo 149
do CTN, igualmente aplicáveis aos despachos decisórios por analogia (Parecer COSIT no 8/2014,
item 47), obedecendo, em qualquer caso, ao prazo decadencial previsto na lei tributária.
Interessa-nos, em particular, a hipótese de erro de fato prevista no inciso VIII deste dispositivo:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
21
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.

47. Sacha Calmon Navarro Coêlho (in "Curso de Direito Tributário Brasileiro", 10a
Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág. 708) ensina que o erro de fato se dá "no plano dos
acontecimentos: dar por ocorrido o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na
controvérsia ou no tema sob inspeção”, ao passo que o erro de direito “seria, à sua vez,
decorrente da escolha equivocada de um módulo normativo inservível ou não mais aplicável à
regência da questão que estivesse sendo juridicamente considerada”.
48. De acordo com o Despacho de Revisão de Ofício de Decisão Administrativa (e-
fls. 658/668), toda a fundamentação fático-jurídica para sustentar a revisão de ofício do despacho
decisório fora desenvolvida da seguinte forma:
Ao consignar a indedutibilidade do valor da remuneração das debêntures
calculada com base na alteração procedida, por meio do aditivo à escritura de
emissão, na parte final de seu voto (fls. 619 a 634), a relatora chamou a atenção
para uma divergência entre o valor glosado através do Despacho Decisório
DRF/SEORT/GUA n° 1.089/2006, e o por ela calculado segundo os critérios que
fundamentaram a decisão. A relatora chamou a atenção para o fato de que o
valor das despesas consideradas indedutíveis no Despacho Decisório foram
estabelecidas sem que fossem levadas em conta as remunerações relativas aos
meses posteriores a julho de 2001, evento que teria acontecido em contradição
com a própria fundamentação adotada pela própria autoridade fiscal. Segundo
raciocínio desenvolvido no voto vencedor, as despesas com remuneração de
debêntures não poderiam ser dedutíveis a partir do momento que passaram a ser
calculadas com base exclusivamente em 97% do lucro da Companhia, ajustado
pela exclusão dos resultados oriundos de participações societárias de caráter
permanente.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
22
Assim, o valor da glosa seria de R$ 283.208.832,50 (R$ 335.123.621,86- R$
51.914.789,36), e não de R$ 199.366.862,93 (R$ 251.281.652,29 - R$
51.914.789,36), como estabelecida no Despacho Decisório.
A análise dos comentários presentes no voto do julgamento de 1' Instância
Administrativa, principalmente no que diz respeito à divergência do cálculo do
valor da glosa, provoca uma reavaliação do trabalho feito por ocasião da
confecção do despacho decisório.
É dever da autoridade administrativa, uma vez levantada dúvida procedente
sobre a correção ou legalidade de seus atos, efetuar uma nova avaliação, e se for
o caso, rever de ofício sua decisão.
49. Há, a meu ver, dois vícios no ato em questão. O primeiro é que não há qualquer
indicação do dispositivo legal que ampara a revisão do despacho decisório anterior, isto é, a
autoridade fiscal não imputa ao contexto analisado quaisquer das variadas hipóteses previstas ao
longo dos incisos do artigo 149 do CTN, o que certamente causa prejuízo à defesa da Recorrente,
ante a pluralidade de cenários manifestamente distintos que justificam a revisão do lançamento.
50. Utilizo para decidir, trechos do Acórdão no 3401-011.833, sessão de 28 de
junho de 2023:
“ Como saber, a partir do trecho acima transcrito (que, ressalte-se, compreende a
integralidade da fundamentação fático-legal da revisão procedida), se a retificação do despacho ocorreu
porque fora apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do despacho anterior (inciso VIII) ou
porque se comprovou, por parte do sujeito passivo, falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (inciso IV)? Não é possível.
“ Agora, ainda que fosse possível superar o vício acima apontado, e, assim, assumir que a
revisão do despacho decisório se deu por erro de fato, conforme autoriza o inciso VIII do artigo 149 do CTN,
não há nos autos, como bem aponta a Recorrente, qualquer elemento novo não valorado ou que não
pudesse ter sido valorado por ocasião do exame inaugural. Na verdade, a autoridade fiscal sequer cuidou
de afirmar - ainda que posteriormente fosse verificado que não se tratava verdadeiramente de um
elemento novo - a existência de qualquer fato novo. Há, tão somente, reexame procedido pela autoridade
fiscal, justificado, em suas palavras, pelo “princípio administrativo da verdade material”.
“Assim, se, por um lado, detém o Fisco a discricionariedade para definir quais diligências e
elementos de prova serão suficientes para formar sua convicção acerca da matéria apreciada, por outro,
também é seu ônus suportar as consequências dessa decisão. O que quero dizer é que o fato de a
Administração optar, em nome da celeridade e da eficiência, por produzir um despacho eletronicamente
não implica tratar a situação de forma particular a ponto de dar mais elasticidade às hipóteses previstas no
artigo 149 do CTN e considerar que a Fazenda cometeu erro de fato porque não apreciou suficientemente
os (mesmos!) fatos que já tinha à sua disposição à época da prolação da decisão original.”
51. Portanto, a revisão da decisão decorre, a meu ver, de erro de direito ou de
modificação de critério jurídico, hipótese não compreendida nos incisos no artigo 149 do CTN,
razão pela qual deve ser anulada.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.483 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16098.000334/2007-66
23
52. Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, para cancelar o despacho decisório 648/2007 em razão de inovação de critério
jurídico e restabelecer os efeitos do despacho decisório 1089/2006.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 1153
DF CARF MF
Original